Tribunal: TJSP
Processo: 0017379-79.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602479
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0017379-79.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em
que é apelante PEDRO LEONARDO DE SOUZA SANTOS, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Por maioria de votos, deram provimento ao apelo do acusado,
nos termos do v. Acórdão. Vencido o 3o. Juiz, Des. Ricardo Sale
Junior, que o negava, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017379-79.2017.8.26.0576
2
VOTO No 41.786
APELAÇÃO No 0017379-79.2017 - São José do Rio Preto
APELANTE:PEDRO LEONARDO DE SOUZA SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 129/132, cujo relatório se adota, do
Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Preto,
Pedro Leonardo de Souza Santos, por infração ao artigo 155, “caput”,
do Código Penal, foi condenado à pena de um (01) ano de reclusão,
em regime aberto, e dez (10) dias-multa, no mínimo legal, substituída
a privativa de liberdade por uma restritiva de direito, consistente em
prestação de serviços à comunidade.
Inconformado, recorreu o réu arguindo, preliminarmente, a
nulidade da r. sentença, tendo em vista a não apresentação de
proposta de suspensão condicional do processo. No mérito, busca a
absolvição sob o argumento de fragilidade probatória ou, ainda, a
redução da pena restritiva de direitos (fls. 140/146).
As contrarrazões foram apresentadas.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se às fls.
166/168.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017379-79.2017.8.26.0576
3
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta provimento, conforme adiante se verá,
restando, prejudicada, a análise da preliminar arguida.
O réu foi acusado, processado e condenado por furto
simples. Realmente a materialidade dos fatos restou comprovada pelo
boletim de ocorrência de fls. 04/05.
Mas a autoria, contudo, é discutível.
Com efeito, na fase administrativa e em Juízo, o apelante
Pedro negou os fatos (mídia digital).
Disse ele ter sido autorizado pela vítima a realizar compras
utilizando o cartão de crédito dela, que ela, aliás, deixou em sua
residência, tanto é que a vítima Carlos lhe forneceu a senha pessoal
para realização das compras. Demais, o apelante narrou que solicitou
autorização para Carlos, vez que seu genitor estava doente.
Ouvido o ofendido, em Juízo, confirmou o relato do apelante.
Contou que esqueceu sua carteira na casa do réu e que este lhe
pediu autorização para utilização do cartão de crédito, tanto é que ao
ser informado por Pedro das compras por ele realizadas, afirmou que
“não teria problema” (aos 0:58 segundos de seu depoimento).
Relatou, ainda, que o réu pagou duas das parcelas da fatura de seu
cartão de crédito (mídia digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017379-79.2017.8.26.0576
4
Essa é a prova dos autos.
Não há testemunhas presenciais.
Enfim, todas essas incertezas acabam por favorecer o
apelante, conduzindo à conclusão de que as provas coligidas não
autorizam, pelo menos com a certeza que se faz necessária na órbita
do Direito Penal, a formulação de um tranquilo juízo de condenação.
As provas produzidas em Juízo são insuficientes para
comprometer o apelante.
Assim é que, caso o apelante ele tivesse a real intenção de
furtar algo da vítima, não teria lhe solicitado autorização para
utilização do cartão de crédito. De se observar que é necessário, para
tal fim, o conhecimento da senha pessoal, a qual, por óbvio, Carlos
forneceu à Pedro, consoante afirmou o acusado em Juízo.
Daí porque a pretendida absolvição mostra-se medida mais
justa para o caso, sempre, é claro, respeitada a convicção do digno
Magistrado sentenciante.
Dessarte, dá-se provimento ao apelo para absolver o réu
com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal das
acusações que lhe foram feitas.
POÇAS LEITÃO
Relator